Tribunal: TJMT
Processo: 0005680-33.2007.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Vistos etc.
A parte autora comparece por meio do petitório de ID n°115970451 postulando pela renuncia ao direito que se funda a ação.
Não havendo procuração para tanto, determinei a intimação pessoal do sindicato para manifestação, sob pena de anuência, e esse se quedou inerte.
De acordo com o artigo 487, inciso III, alínea c do Código de Processo Civil, extingue-se o processo com o julgamento do mérito:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
III - homologar:
a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;
b) a transação;
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.
Desnecessária a anuência da requerida
Diante do exposto, em sintonia com o parecer, HOMOLOGO a renúncia e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, c do Código de Processo Civil, e julgo prejudicado os declaratórios opostos pelo Banco.
Sem custas e honorários no procedimento da ACP.
P.R.I.
Com o trânsito em julgado, restitua-se os autos à origem para arquivamento e baixas de estilo.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juíza de Direito Convocado